Tribunal: TJES
Processo: 0002524-35.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002524-35.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO RODRIGUES FRANCISCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002524-35.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO RODRIGUES FRANCISCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO FREITAS REZENDE - ES24565-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é possível absolver o réu, uma vez que restou inconteste que o mesmo praticou os delitos de roubo majorado, assim como pela receptação da motocicleta. 2. Incabível a redução da pena, diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, nos termos do art. 59 do CP 3. Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação. Recurso Parcialmente Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002524-35.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO RODRIGUES FRANCISCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO FREITAS REZENDE - ES24565-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De forma sucinta, descreve a denúncia que, no dia 11/09/2023, no Bairro Jardim América, Cachoeiro de Itapemirim/ES, em frente à Farmácia Trevo, o denunciado, previamente ajustado e em união de desígnios com terceira pessoa, ainda não identificada, subtraiu para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, quais sejam, 02 (duas) bolsas e 01 (uma) mochila, pertencentes às vítimas Beatriz de Oliveira Brandão Lopes e Fernanda Dames Raimundo.

Consta, também, na denúncia que o denunciado foi flagrado conduzindo em proveito próprio, quando da prática do crime de roubo acima relacionado, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, uma motocicleta Honda.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II do CP) e receptação (art. 180 do CP).

Inicialmente, requer a defesa a absolvição do apelante em ambos os delitos perpetrados, devido à ausência de provas.

Não vejo como acolher a tese defensiva, pelos motivos a seguir expostos.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 04/13), auto de apreensão (fls. 37/38), relatório final de inquérito policial (fls. 51/57) e termos de declaração (fls. 14/21).

Para comprovação do exposto, recorro ao depoimento do policial militar Matheus Ferreira Passamani, realizado em sede policial e corroborado em juízo, no qual o mesmo estava de folga, passando pelo local, no exato momento em que visualizou o apelante e seu comparsa, na posse de uma motocicleta, perpetrando o crime roubo a duas mulheres, circunstância em que esperou o melhor momento para agir e efetuar a abordagem, logrando êxito no flagrante delito e apreendendo Breno, todavia, o outro indivíduo conseguiu fugir.

O mesmo foi relatado, em juízo, pelas vítimas Fernanda Dames e Beatriz de Oliveira Brandao, assim como pelo policial militar Ruy Carlos Guimaraes Moreira, que foi acionado para verificar a ocorrência do delito, confirmando, ainda, que, ao consultar a placa do veículo, do qual o apelante estava utilizando para a prática deste roubo, constatou que a mesma era proveniente de outro crime de roubo/furto.

Cumpre salientar que a defesa não logrou êxito em provar a origem lícita do bem, motivo pelo qual foi configurado o crime de receptação, conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.).

Assim, tomando como base os depoimentos trazidos aos autos, resta inconteste que
Breno Rodrigues Francisco
praticou o roubo majorado, assim como o delito de receptação.

Passo à análise no que tange ao pleito defensivo para a fixação da pena-base em patamar mínimo legal.

Em exame detido aos autos, verifico que o magistrado de primeiro grau, no que se refere ao delito de roubo majorado, valorou negativamente somente as circunstâncias do crime, de forma devidamente fundamentada, visto que o delito foi perpetrado em face de duas mulheres, e na posse de uma arma de fogo, sendo necessário, ainda, disparos de arma de fogo por parte dos agentes públicos, para cessar o ilícito penal.

Posteriormente, foi devidamente reconhecida a agravante de reincidência e a causa de aumento de pena do concurso de agentes.

Quanto ao delito de receptação, nota-se que a pena-base já se encontra em patamar mínimo legal, assim como também sucedeu a agravante de reincidência.

Desta forma, mantenho na integralidade a pena do acusado fixada em sentença de primeira instância, uma vez que a mesma se encontra muito bem fundamentada.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais), em favor do Dr. Diego Freitas Rezende, OAB/ES 24.565.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, provendo apenas no que se refere aos honorários advocatícios ao advogado dativo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.